Tribunal: STF
Processo: ARE 1587992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). MUDANÇA DE BANCA ORGANIZADORA SEM ALTERAÇÃO FORMAL DO EDITAL. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. CONVOCAÇÃO EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE ETAPAS. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – A mudança da banca organizadora de concurso público, sem a devida retificação do edital e sem a ampla divulgação dos novos meios de comunicação institucional, constitui violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e vinculação ao edital.
II – Em casos de longo lapso temporal entre as fases do certame, impõe-se à Administração a adoção de medidas mais eficazes de convocação, especialmente a notificação pessoal dos candidatos, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJMA.
III – Aplicação do princípio da segurança jurídica e da teoria do fato consumado, em razão da continuidade do candidato nas demais etapas do concurso por força de decisão liminar.
IV – Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  2º, 5º e 37, inciso II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Conforme bem observou o juízo de origem, não é razoável exigir que o candidato acompanhe diariamente, por mais de dois anos, as convocações em sites diversos, sobretudo diante da ausência de publicidade efetiva e pessoal da convocação.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em situações como a dos autos, impõese à Administração o dever de notificação pessoal do candidato, sob pena de violação aos princípios da publicidade e razoabilidade:
[...]
O parecer ministerial, com a precisão que lhe é característica, observou que “não parece razoável exigir que o candidato verifique diariamente, por três anos, o site da realizadora do concurso”, reforçando que “houve clara afronta aos princípios da publicidade e legalidade quando a convocação se deu apenas por endereço eletrônico diverso do previsto no edital”.
Além disso, restou incontroverso nos autos que o autor prosseguiu nas demais etapas do concurso por força de decisão liminar, o que reforça a aplicação da teoria do fato consumado, protegendo-se a boa-fé e a estabilidade das relações jurídicas.
Diante do exposto, inexistindo qualquer vício na sentença e considerando o adequado enfrentamento das questões debatidas, com amparo em jurisprudência consolidada, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)


Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente